Tribunal: TJBA
Processo: 8005746-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005746-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATACADAO COSTA LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. LIMINAR CONCEDIDA DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/1969. LEGALIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PRÉVIA NÃO DESCARACTERIZA A MORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a alegação do Agravante de nulidade processual por ausência de contraditório, inobservância dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e ausência de comprovação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apreciação das teses do Agravante em sede de Agravo de Instrumento configuraria supressão de instância; (ii) estabelecer se a concessão da liminar sem a análise da Contestação e com fundamento em notificação extrajudicial é válida; e (iii) determinar se a prévia propositura de Ação Revisional descaracteriza a mora e justifica a suspensão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação das alegações do Agravante no Agravo de Instrumento não configura supressão de instância, pois tais matérias estão diretamente relacionadas à legalidade da liminar impugnada, sendo objeto próprio do recurso nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

O rito especial da Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei nº 911/69) autoriza a concessão da liminar sem a oitiva prévia da parte contrária, desde que comprovada a mora, sendo a análise da defesa postergada para momento posterior, nos termos do § 9º do art. 3º da norma de regência.

A apresentação antecipada de Contestação pelo Agravante não obriga sua imediata análise pelo juízo, conforme entendimento do STJ no Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG), o que afasta a alegação de nulidade por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

A alegação de nulidade por suposto cerceamento de acesso aos autos não prospera, ante a ausência de prejuízo demonstrado, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (CPC, art. 282, § 1º), já que o Agravante exerceu plenamente sua defesa e o direito de recorrer.

A mora restou regularmente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial para o endereço contratual, sendo irrelevante eventual devolução postal com anotação de "não procurado", conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e reiterado pelo STJ no Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS).

A existência de Ação Revisional não descaracteriza, por si só, a mora nem justifica a suspensão da medida liminar, nos termos da Súmula 380/STJ. Para tanto, seria necessário o reconhecimento judicial da abusividade dos encargos contratuais, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005746-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ATACADAO COSTA LTDA e como Agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça